Tribunal: CARF
Processo: 11128.720865/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720865/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.324 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
FERTIMPORT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 16/06/2011
ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRÂNSITO ADUANEIRO. AGENCIADORA
MARÍTIMA. RESPONSABILIDADE.
A agente marítimo, no caso de também ser o representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, com relação à eventual
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação aduaneira.
DIFERENÇAS
PERCENTUAIS
DE
MERCADORIA
A
GRANEL,
APURADAS NA VERIFICAÇÃO DA MERCADORIA, NO CURSO DO
DESPACHO ADUANEIRO.
As diferenças percentuais de mercadoria a granel, apuradas na verificação da
mercadoria, no curso do despacho aduaneiro, não serão consideradas para
efeitos de exigência do imposto, até o limite de um por cento, sendo que na
hipótese de diferença percentual superior a 1%, será exigido o imposto em
relação ao que exceder a um por cento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Tratam os autos de procedimento fiscal de conferência final de manifesto, do qual
decorreu a lavratura, em 13/06/2011, de Autos de Infração para exigência do Imposto de
Importação
(II),
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados
(IPI),
PIS/Pasep
e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720865/2011-37
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.324 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720865/2011-37

COFINS Importação, além de multa, em virtude do extravio de mercadorias manifestadas,
perfazendo o valor total do crédito tributário R$ 11.497,73.
O Auto de Infração foi lavrado em decorrência de prestação de informação
inexata quanto ao peso da mercadoria transportada, com fundamento no artigo 107 do Decreto-
Lei no 37/1966 com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e
artigos, 72, 251, 661 e 721 do Decreto no 6.759 de 06/02/2009, art. 106, II, d do Decreto-lei no
37/1966.
Em 31/08/2010 foi realizada a importação de “PLURACOL 593 POLYOL”, sendo
a empresa STOLT NIELSEN TRANSPORTATION GROUP B.V contratada para a realização do
transporte da mercadoria através do navio M/V “STOLT VIRTUE”, o qual atracou no porto de
Santos, sendo a ora Recorrente agenciadora marítima da referida operação, objeto da Declaração
de Importação no 10/1583778-8.
Relatou a autoridade fiscalizadora que o produto “PLURACOL 593 POLYOL”,
classificado no código NCM 3907.20.39, objeto do Manifesto Eletrônico no 1510501585332 e
Conhecimento Eletrônico no 151005136081229, embora manifestado pelo transportador na
quantidade de 164.291 kg, teve apenas 154.796 kg descarregados, conforme laudo de fls.
103/104. O importador submeteu a despacho, por meio da Declaração de Importação (DI) no
10/1583778-8, somente a quantidade descarregada, deixando de assumir o ônus tributário
relativo à falta de 9.495 kg, correspondente a 5,78% da carga manifestada.
A fiscalização, então, procedeu ao lançamento para exigência dos tributos e
multas devidos em face do extravio da mercadoria, utilizando-se das informações valorativas
constantes da (DI) no 10/1583778-8, cobrando apenas o excedente ao percentual de 1% do
produto manifestado, considerado este margem de quebra do granel, conforme art. 66 da Lei no
10.833/2003, regulamentado pelos §§ 3o e 4o do art. 72 do Decreto no 6.759/2009.
Informa a Recorrente que no desembaraço aduaneiro foi realizado Laudo de
arqueação da carga para quantificação da mercadoria a granel transportada, tendo sido
constatado inconsistência entre a quantidade de mercadoria manifestada no conhecimento
marítimo e o montante descarregado. Com base no referido Laudo de arqueação (fls. 103/104), a
Fiscalização constatou que houve irregularidade nas informações prestadas em relação à
quantidade de mercadoria importada, visto que no conhecimento marítimo foi informado a
quantia de 164.291 quilos, no entanto, o Laudo apontou que a quantidade descarregada foi de
154.796 quilos do produto, sendo apurada uma diferença a menor de 9.495 quilos, ou seja,
5,77%.
Em face desta suposta diferença na quantidade do produto, foi lavrado o Auto de
Infração, sendo exigida a multa prevista no artigo 107, inciso IV, do Decreto-lei n.o 37/1966.
A ora Recorrente apresentou impugnação, alegando: (i) impropriedade no polo
passivo da Recorrente, pois teria atuado meramente como mandatária/agente do transportador
marítimo, sendo que, em seu entendimento, a responsabilidade tributária somente poderia ser
atribuída ao próprio transportador; e (ii) a nulidade do lançamento fiscal em razão da ausência de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.324 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720865/2011-37

base legal para a tributação sobre o excedente de 1% do produto manifesto, decorrente de quebra
natural do granel.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, por
unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente Recurso Voluntário argumenta que seria o caso de reconhecer a
ilegitimidade passiva, vez que a responsabilidade seria do transportador e não sua, tendo atuado
como mero agente marítimo e portuário na referida operação objeto da autuação combatida, não
tendo poderes de administração e transporte da mercadoria, atuando por conta e ordem de seus
mandantes, não sendo responsável pela condução da mercadoria e, por conta disto, somente o
transportador marítimo poderia ser o responsável tributário por irregularidades decorrentes do
transporte marítimo realizado.
Argumenta a Recorrente que a “quebra” ou falta de mercadoria é, no âmbito do
transporte marítimo, uma questão que afeta ao Armador do navio, o qual é o responsável pela
gestão náutica do navio, a quem incumbe a condução física da mercadoria, desde seu
recebimento a bordo do navio até sua entrega no porto de destino e que a Recorrente, como
agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, não era responsável tributário,
nem se equiparava ao transportador, não sendo possível ser penalizada por questões atinentes
exclusivamente ao Transportador do navio.
Aduz que o agente marítimo não pode, segundo o princípio da reserva legal
previsto no art. 121 do Código Tributário Nacional, responder pelos gravames decorrentes da
falta de mercadoria na descarga, cuja responsabilidade cabe ao Transportador marítimo
contratado.
Por outro lado, alega a Recorrente argumenta que seria o caso de nulidade do auto
de infração por ausência de base legal para tributação sobre ao excedente de 1% decorrente de
“quebra natural, sendo que nos termos do artigo 169 do Decreto Lei 37/66, não há infração ao
controle das importações quando: a diferença, para mais ou para menos, não superior a 10%
(dez por cento) quanto ao preço, e a 5% (cinco por cento) quanto à quantidade ou ao peso,
desde que não ocorram concomitantemente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.324 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720865/2011-37

No presente caso a agenciadora marítima é representante no país do transportador
e, consequentemente, deve ser mantido o Auto de Infração, seja com relação à preliminar, seja
com relação ao mérito.
Quanto à preliminar, conforme é cediço, o art. 124 do Código Tributário Nacional
dispõe, em seu inciso II, que as pessoas expressamente designadas por lei respondem
solidariamente pela obrigação tributária.
Ora, no presente caso, o representante, no País, do transportador estrangeiro foi
assim designado pelo Decreto-lei (art. 32 do Decreto-lei no 2.472/88), que possui status de lei.
Note-se que a Lei Complementar, no caso, os artigos 124 e 135 do CTN, exigem
uma lei para que ocorra a responsabilização, não exigem uma Lei Complementar. Nesse sentido,
o Decreto-lei no 2.472/88 não descumpre o Código Tributário Nacional, pelo contrário, aplica a
regra por ele demandada.
Destarte, há disposição legal que aponta a responsabilidade solidária do
representante do transportador estrangeiro no país, se não vejamos o teor do disposto no art. 32
do Decreto-lei no 37/1966, abaixo transcrito:
“Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
(...) Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35,
de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)”
Destarte, a Recorrente, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, é responsável solidário pelos tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação aduaneira, a teor do disposto no art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.
Desta maneira, o agente marítimo, no caso de também ser o representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este, com relação à eventual
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Assim sendo, não assiste razão ao Recorrente no que concerne às alegações de
ilegitimidade passiva, cabendo a rejeição da preliminar suscitada.
Com relação ao mérito, no presente caso fora identificado diferença da quantidade
de carga, porém alega-se que a Recorrente não pode ser responsabilidade seja porque não seria a
transportadora, seja porque a diferença ocorrer em quantidade pequena.
Note-se que é incontroverso a diferença na pesagem. A Recorrente argumenta,
todavia, que ao invés de ser tributada pelo excedente ao percentual de 1% do produto
manifestado, deveria ser tributada pelo excedente ao percentual de 5%, com base no disposto
pelo art. 169, §7o, I, do Decreto-lei no 37/66. No entanto, referido dispositivo não se aplica ao
presente caso , vez que referido § 7o dispõe que não constitui infração a diferença, para mais ou
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.324 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720865/2011-37

para menos, não superior a 10% (dez por cento) quanto ao preço, e a 5% (cinco por cento)
quanto à quantidade ou ao peso.
Não resta dúvida de que o percentual extrapolou a tolerância da legislação.
Nesse sentido, correta a fiscalização ao tributar o excedente ao percentual de 1%
do produto manifestado, considerado esta margem de quebra do granel, conforme art. 66 da Lei
no 10.833/2003, regulamentado pelos §§ 3o e 4o do art. 72 do Decreto no 6.759/2009, cujo § 3o
dispõe expressamente que “as diferenças percentuais de mercadoria a granel, apuradas na
verificação da mercadoria, no curso do despacho aduaneiro, não serão consideradas para
efeitos de exigência do imposto, até o limite de um por cento (Lei no 10.833, de 2003, art. 66)”,
sendo que, nos termos do § 4o, “na hipótese de diferença percentual superior à fixada no § 3o,
será exigido o imposto somente em relação ao que exceder a um por cento.”
Destarte, não enseja a aplicação de penalidade, por não se caracterizar como
infração, a diferença, para mais ou para menos, não superior a 5% quanto à quantidade ou peso
da mercadoria importada; sendo que os tributos são devidos sobre o que exceder o limite de 1%
na diferença apurada na verificação de mercadoria a granel, no curso do despacho aduaneiro.
Ademais, eventuais penalidades somente poderiam ser afastadas na hipótese da
diferença verificada não ser superior a 5% do peso da mercadoria e, conforme o laudo de fls.
103/104, o percentual de falta apurado foi de 5,78%.
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 270
DF CARF MF
Original